Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701035-08.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MICAEL MAUCLENE DA SILVA PORTELA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Resistência. Lesão corporal. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos policiais coerentes e convergentes. Reação violenta à abordagem policial. Dolo comprovado. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), resistência (art. 329, caput, do CP) e lesão corporal (art. 129, § 12, do CP). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) se a conduta do réu se amolda ao crime de tráfico de drogas ou ao de uso pessoal; (ii) se houve dolo na prática dos crimes de resistência e de lesão corporal qualificada contra policial militar; e, (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada. III. Razões de decidir. 3. A posse de entorpecentes em quantidade e em variedade significativas, associada às circunstâncias indicativas de comercialização ilícita, justifica a condenação por tráfico de drogas, ainda que não ocorra flagrante de venda ou de apreensão de apetrechos típicos. 4. O dolo nos crimes de resistência e de lesão corporal contra policial militar se caracteriza pela conduta deliberada de usar veículo para lançá-lo em movimento contra o agente e impedir abordagem. 5. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime prisional mais brando ou a concessão de benefícios penais. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e não provido. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP, arts. 129, § 12, 329, caput, 44, 59, 77 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 387, § 2o; LC 64/90, arts. 1o, I, “e”, e 7o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001485, 0737552-46.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 13/06/2025; e, TJDFT, Acórdão 1667843, 0707855-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/02/2023, DJe 09/03/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 28 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas colhidas nos autos são frágeis para a condenação. Subsidiariamente, defende que seja desclassificada a conduta prevista na denúncia para a do artigo 28 da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 28 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: As circunstâncias do caso – a variedade e a quantidade das drogas, a quantia em dinheiro, o local da abordagem, a “denúncia” prévia e a própria reação à ação policial – formam um quadro probatório robusto que indica, sem margem a dúvidas razoáveis, a destinação comercial dos entorpecentes. Assim, a absolvição ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006 é medida que não se sustenta perante o conjunto fático-probatório dos autos (ID 74051853). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016